Tribunal: TJMT
Processo: 1009044-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009044-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WAGNER JOSE DOS SANTOS - CPF: 569.206.441-34 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA - ART. 321 DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de reconhecimento de superendividamento, ajuizada com fundamento na L. 14.181/2021. O indeferimento teve como base a ausência de plano de pagamento idôneo, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência ou a insuficiência do plano de pagamento apresentado na petição inicial justifica, de forma imediata, o indeferimento da inicial, ou se o vício poderia ser sanado mediante prévia intimação do autor, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.181/2021 exige a apresentação de plano de pagamento, mas a jurisprudência pátria e os princípios que regem o processo civil moderno — especialmente o da primazia do julgamento de mérito — impõem ao juiz o dever de oportunizar a emenda da petição inicial, quando detectados vícios sanáveis.

4. O indeferimento liminar da inicial, sem concessão de prazo para complementação ou correção dos documentos essenciais à formação válida da relação processual, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

5. Em causas que envolvem superendividamento, a interpretação normativa deve se dar em conformidade com a finalidade da norma protetiva: reinserção do consumidor no mercado e preservação de sua dignidade existencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para que o autor seja intimado a emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, conforme art. 321 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A ausência ou a deficiência do plano de pagamento inicial em ação fundada na L. 14.181/2021 não autoriza, de imediato, o indeferimento da petição inicial, devendo o magistrado intimar a parte autora para emenda, nos termos do art. 321 do CPC. 2. O indeferimento liminar sem essa intimação configura cerceamento de defesa, ferindo os princípios da cooperação, contraditório e da primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I; CDC, art. 104-B, § 1o (com redação da L. 14.181/2021).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1009044-46-2025

APELANTE:
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS

APELADOS:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO S/A E OUTROS

RELATÓRIO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Wagner Jose dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação de Superendividamento ajuizada pelo Apelante, indeferindo a petição inicial, tendo em vista a inadequação do plano de pagamento apresentado que não atende aos requisitos obrigatórios previstos na Lei 14.181/2021.
Condenou o Autos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais,

o Apelante alega que o caso versa sobre Ação de Repactuação de Dívida à real capacidade econômica do Apelante visando preservar o mínimo existencial na forma da Lei 14.181/2021.

Assevera que com seus vencimentos líquidos não consegue pagar os valores dos débitos, estando na situação de superendividamento, sendo que o Juízo extinguiu o processo sem análise do mérito motivando o presente recurso.

Assinala que, no caso, há equívoco ao se interpretar de forma excessivamente rigorosa os requisitos do plano de superendividamento frustrando o objeto da legislação.

Alega que a
Lei no 14.181/2021, visa justamente proporcionar um ambiente para que o consumidor superendividado, de boa-fé, possa renegociar suas dívidas de forma a preservar seu mínimo existencial, equilibrando os interesses de credores e devedores, acrescentando que
o plano de pagamento a ser apresentado, conforme artigo 104-B do CDC, serve como ponto de partida para a conciliação ou para eventual elaboração de um plano judicial compulsório.

Sustenta que a lei não exige que o plano já seja a solução definitiva mas um instrumento para inicial o procedimento, ademais, nem sempre haverá acordo sendo que o Judiciário poderá intervir para garantir a repactuação.

Verbera que
o mínimo existencial do consumidor consiste em princípio basilar do Estado Democrático de Direito, conforme o art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, acrescentando que a sentença fundamentou o indeferimento na impossibilidade de impor aos credores um "deságio" superior a 50%, contudo, é fundamental compreender que a repactuação de dívidas, muitas vezes, implica em concessões de ambas as partes.

Alega que
a análise do plano deve focar na sua viabilidade de cumprimento pelo devedor, garantindo a sua subsistência, e não na manutenção intocada da rentabilidade do credor, sendo que a própria lei prevê que o plano poderá ser judicialmente imposto se não houver acordo
, o que demonstra que a autonomia da vontade do credor não é absoluta quando confrontada com a dignidade do consumidor superendividado.

Alega a necessidade de limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos do Apelante
, acrescentando que a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação formal do plano de pagamento inicial, constitui um erro de procedimento. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença recorrida.

Em sede de contrarrazões o Banco Daycoval apresenta preliminar de ofensa à dialeticidade, argumentando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

Sustenta a correção da sentença quando ao indeferimento da inicial, diante da ausência de documentação necessária ao ajuizamento da ação, sendo que o pedido é genérico de revisão de todas as cláusulas e de todos os contratos de empréstimos.

Assevera que o Apelante deixou de apresentar o plano de pagamento conforme determinação legal. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Banco Santander S/A, argumenta que a sentença deve ser mantida, tendo em vista a inépcia da inicial que não preenche os requisitos mínimos legais previsto nos artigos 319 a 324 c/c 330, I, §1a, I; 485, I do CPC e Art. 104-A. e ss. da Lei 14.181/21,

não traz os documentos indispensáveis à propositura da ação, requisito essencial, disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil devendo, assim, ser indeferida a petição inicial, nos moldes do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Pugna pelo desprovimento do recurso

O Itaú Unibanco S/A, sustenta que deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos legais para admissão da proposta, acrescentando que o dispositivo citado, que regulamenta a Lei no 14.181/2021, estabelece que a pessoa superendividada é aquela que diante da totalidade de suas dívidas, compromete mais do que sua capacidade de pagamento sem atingir seu mínimo existencial.

Verbera que conforme demonstrado nos autos, não há qualquer indício de que o Recorrente esteja impossibilitado de garantir suas necessidades mínimas, tampouco, restou comprovado que as suas dívidas comprometam sua dignidade ou o sustento de sua família. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A, sustenta que no caso deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista que o plano de pagamento apresentado não apresenta observância dos requisitos legais constantes do artigo 104-B do CDC.

Argumenta que não há clareza e proporcionalidade no referido plano, ocorrendo inviabilidade em quitar no prazo legal.

Assevera que o indeferimento da inicial, no caso, deve ser mantido por ausência de plano de pagamento viável, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso.

A Capital Consig, Socoedade de Crédito S/A assinala que o recurso não merece acolhimento, argumentando que o dispositivo citado, que regulamenta a Lei no 14.181/2021, estabelece que a pessoa superendividadaé aquela que, diante da totalidade de suas dívidas, compromete mais do que sua capacidade de pagamento sem atingir seu mínimo existencial.

Assevera que conforme demonstrado nos autos, não há qualquer indício de que o Recorrente esteja impossibilitado de garantir suas necessidades mínimas, tampouco restou comprovado que as suas dívidas comprometam sua dignidade ou o sustento de sua família.

Verbera que no presente caso, não restaram comprovados os requisitos mínimos estabelecidos pela Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), como a apresentação de um plano de pagamento para quitar as dívidas sem comprometer o mínimo necessário para sua subsistência. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Como visto, o Apelado
Banco Daycoval alega preliminar de ofensa à dialeticidade.

Referida preliminar não prospera tendo em vista que se constata na peça recursal que o Recorrente expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e porque busca a sua reforma, inclusive nenhum prejuízo ocasionou à defesa que quanto a apresentação das contrarrazões

Portanto não há falar em ofensa à dialeticidade.

VOTO

Inicialmente anoto que n
o caso houve pedido de justiça gratuita no Juízo de origem, constando na sentença a suspensão da exigibilidade das custas, despesas processuais honorários advocatícios em razão da hipossuficiencia financeira, do Autor, implicando reconhecer seu deferimento.

No mais, como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que indeferiu a petição inicial concernente a Ação de Superendividamento ajuizada pelo Apelante, ao fundamento de que o plano de pagamento apresentado não preenche os requisitos legais constantes do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, em síntese, o Apelante a necessidade de reforma da sentença, argumentando, que
a
Lei no 14.181/2021 visa justamente proporcionar um ambiente para que o consumidor superendividado, de boa-fé, possa renegociar suas dívidas de forma a preservar seu mínimo existencial
, equilibrando os interesses de credores e devedores, acrescentando que o plano de pagamento a ser apresentado conforme artigo 104-B do CDC
serve como ponto de partida para a conciliação ou para eventual elaboração de um plano judicial compulsório.
Sustenta que a lei não exige que o plano já seja a solução definitiva mas um instrumento para inicial o procedimento.

O ponto central de controvérsia cinge-se em saber se a sentença que indeferiu a petição inicial,
por ausência de apresentação do plano de pagamento adequado,
nos termos da Lei no 14.181/2021, configura nulidade por cerceamento de defesa, à luz do art. 321 do CPC.

A Lei no 14.181/2021 acrescentou à Parte Geral do Código de Defesa do Consumidor disposições específicas sobre o superendividamento, regulamentando o procedimento judicial de repactuação de dívidas mediante plano voluntário do consumidor.

O art. 104-B, § 1o, do CDC, é claro ao afirmar que:

“Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”

Assim, é inegável que a legislação impõe ao consumidor a apresentação de um plano de pagamento inicial, o qual servirá de base para eventual audiência conciliatória com os credores, constituindo-se em requisito necessário à regularidade do pedido.

Entretanto, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a ausência desse plano ou sua formulação com vícios sanáveis – como eventual desproporcionalidade no parcelamento, exclusão de credores ou extrapolação do prazo – não autoriza o indeferimento liminar da inicial, devendo o juiz intimar a parte autora para emenda, nos termos do art. 321 do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Trata-se de dever processual do magistrado, cujo escopo é garantir a formação válida da relação processual, sobretudo em demandas de relevância social, como aquelas que versam sobre superendividamento, cujo caráter protetivo foi expressamente ressaltado pelo legislador.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é firme em reconhecer a nulidade de sentenças proferidas com indeferimento da inicial sem prévia intimação para correção do vício, como ocorreu no caso em análise e conforme se observa no seguinte julgado
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR VÍCIOS FORMAIS SANÁVEIS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para oportunizar a emenda da inicial, em conformidade com o art. 321 do CPC.

Tese de julgamento: 1. “A apresentação de plano de pagamento com vícios formais sanáveis em ação de repactuação de dívidas por superendividamento impõe ao juiz o dever de intimar o autor para emenda, nos termos do art. 321 do CPC”. 2. “A extinção do processo sem essa intimação prévia configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito”. 3. “O procedimento da Lei n. 14.181/2021 deve ser interpretado de modo a favorecer a efetividade da tutela e a reinserção do consumidor no mercado”.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321; Lei n. 14.181/2021.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1012888-38.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/08/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1040656-36.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13/07/2025.”
(N.U 1017914-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

A própria finalidade teleológica da Lei no 14.181/2021 impõe interpretação extensiva em prol do jurisdicionado, pois a norma visa à preservação do mínimo existencial do consumidor, buscando soluções consensuais e mitigando a marginalização econômica de famílias superendividadas. Não se coaduna com tal espírito a adoção de postura rigorista e formalista.

Assim, ao indeferir a inicial sem oportunizar ao autor o ajuste do plano ou a complementação documental, o juízo de origem violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, incorrendo em nulidade insanável e passível de análise a qualquer tempo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja aberto prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025